Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001504-46.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO.
AGRAVADO: ALMINO AFONSO FERNANDES.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SUPERVENIENTE PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
Constatando-se a perda superveniente do objeto do recurso, o exame das razões recursais se torna prejudicado.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO visando reformar a decisão, de Id. 32552451, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial no 4127-82.2017.811.0040, que rejeitou os embargos de declaração e aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa a recorrente, por ser este protelatório.
Em breve síntese, a recorrente requer seja reconhecida a autoridade da sentença proferida nos Embargos à Execução, de modo que a execução se processe de acordo as regras para relativas à obrigação de pagar quantia certa no importe de 20% do valor da área, bem como seja afastada a multa prevista ao art. 1.026, §2o, do CPC.
Aduz que a manutenção da r. decisão agravada não encontra amparo legal, haja vista inexistir nos autos razões para que o agravado continue a ocupar 20% da área do imóvel, quando a sentença do Embargos à Execução lhe dá direito a 20% do valor da área.
Requer, ao final, a reforma definitiva da decisão atacada, para que a demanda prossiga como obrigação de pagar quantia certa, correspondente a “20% do valor do imóvel”; que o agravado restitua à agravante a área ocupada, e seja realizada perícia para avaliação do valor do imóvel, a fim de que se possa ser aferido o justo valor a ser pago ao agravado, em dinheiro ou mediante dação em pagamento com parte da área do imóvel que efetivamente corresponda a 20% do valor do imóvel, o que pode ensejar uma área menor ou maior que 20% do imóvel litigioso, a depender de sua localização dentro da área total, e seja afastada a multa.
O recurso não foi conhecido, por deserção, conforme decisão lançada no Id. 35999983. Depois de verificada a juntada do comprovante de pagamento no prazo legal, sobreveio decisão de reconsideração, de Id. 50328971.
As contrarrazões recursais foram apresentadas, no Id. 53289521, por meio das quais os agravados aventam a preliminar de não conhecimento do recurso, por ser a decisão irrecorrível. No mérito, pede pelo desprovimento.
Documento de ID no 43305494 dá conta de que o Juízo a quo já sentenciou o feito pela sua parcial procedência.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que a matéria tratada no presente recurso já foi analisada quando do julgamento do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005946-54.2017.8.11.0040, sendo este manejado contra a sentença de improcedência proferida nos Embargos à Execução, cuja observância busca a ora agravante neste recurso.
Faço a transcrição da ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO, POR INADEQUAÇÃO DE RITO PROCEDIMENTAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE EVIDENCIADA – CLÁUSULA QUE PREVÊ HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DO IMÓVEL – IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE COGNITIVA, MAS ANTES DO FIM DA FASE EXECUTÓRIA – ÊXITO ALCANÇADO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO, OBJETO DA EXECUÇÃO – VALOR DEVIDO CONFORME AJUSTE – DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO E/OU DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.
O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância.
O exequente detém legitimidade ativa para execução dos honorários na totalidade do preço ajustado, primeiro porque figura como contratado no contrato de prestação serviços advocatícios, segundo porque o substabelecimento foi celebrado com reserva de iguais poderes.
O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo, em virtude de expressa previsão legal (Lei 8.906/1994, artigo 24).
A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame. “
Assim, com o julgamento do apelo manejado nos autos dos Embargos à Execução de no 0005946-54.2017.8.11.0040, Cód. 174603, por esta Corte na sessão de 10.06.2020, resta prejudicada a análise do presente recurso, diante da perda superveniente do seu objeto.
É cediço que, proferida decisão superveniente, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória proferida no transcorrer da execução, por deixar de existir utilidade a este recurso.
Nesse sentido a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)
Este é o entendimento do e. STJ, in verbis:
"ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...) Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão que concede a antecipação de tutela. Recurso desprovido.” (REsp 627.868/MG, Relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07-11-05, p. 343) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUE PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. A aplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o processo fosse julgado pelo órgão colegiado. (...) 4. ‘In casu’, o acórdão hostilizado denota a perfeita aplicação do art. 557 do CPC, posto que a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra o deferimento ou indeferimento da tutela antecipada ‘initio litis’. Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 1o-9-2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04-4-2005 e RESP 673.291/CE, DJ 21-3-2005. 5. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 857173/RS - Agravo Regimental no Recurso Especial 2006/0119416-6, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 11-3-2008) (grifo nosso)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO. Fica prejudicado, por perda de objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória se, na época do seu julgamento, pelo Tribunal ad quem, já tenha sido proferida sentença de mérito no processo em primeira instância.” (TJ-MT, 4a Câmara Cível, RAC no 108.951/2007, Rel. Dr. Sebastião Barbosa Farias, j. em 17.12.2007) (grifo nosso)
Com tais considerações, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, fundado no artigo 932, III, do CPC, em razão deste restar prejudicado.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator